Tribunal: TJES
Processo: 0004320-57.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004320-57.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE DA SILVA BARRETO
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância da matéria não enfrentada na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

2. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

3. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar muito superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (novembro de 2017), afigura-se ilegítima a cobrança, o que autoriza a revisão do contrato.

4. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004320-57.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALINE DA SILVA BARRETO MATIAS

ADVOGADO : VALDECIR RABELO FILHO

RECORRIDO : BANCO AGIPLAN S.A.

ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à abusividade de cláusulas do contrato bancário celebrado entre as partes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da Apelante de readequação da taxa de juros remuneratórios e de repetição e/ou compensação dos valores cobrados a maior no contrato firmado com o Apelado, bem como improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Via de consequência, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são abusivos os juros remuneratórios; (ii) o Custo Efetivo Total – CET é composto de rubricas abusivas, como o seguro e a tarifa de avaliação do bem; (iii) é devida a restituição em dobro; e (iv) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso por inovação recursal.

A Apelante invoca novo pedido em sede recursal que sequer foi objeto de debate em primeiro grau, qual seja, a abusividade da cobrança de rubricas como o seguro e a tarifa de avaliação do bem embutidas na composição do CET, o que torna incabível a discussão em segunda instância.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
INOVAÇÃO RECURSAL
-
MATÉRIA DISCUTIDA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
- JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Não hão de ser analisadas, as matérias não suscitadas na instância singela e sustentada em sede recursal, impondo-se o não enfrentamento eis que trata-se de inovação recursal.

II - Acerca da capitalização mensal dos juros, a jurisprudência tem entendido que até a edição da MP 1963-17 de 30⁄03⁄2000 havia a impossibilidade de tal ocorrência, todavia, após a edição da citada Medida Provisória, que foi reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001, passou-se a admitir tal prática, desde que a mesma esteja previamente pactuada. No caso concreto o contrato é do ano de 2011, portanto, posterior à edição da MP nº 1.963, razão pela qual a capitalização mensal de juros não é vedada.

III - O c. STJ possui entendimento de que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

V - Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 12090204186, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2014, Data da Publicação no Diário: 29/10/2014)” (destaquei)

Por isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à mencionada tese, dada a inovação recursal.

DO MÉRITO:

1. Dos juros remuneratórios:

De partida, consigno que

as partes celebraram o contrato de empréstimo pessoal n.º 1210778084, na data de 30.11.2017, cujo valor financiado foi de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser adimplido através de 12 (doze) parcelas de R$ 373,29 (trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), à taxa de juros mensal de 22% (vinte e dois por cento) e anual de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento).

O Magistrado
a quo
concluiu, na sentença recorrida, que a despeito de a taxa de juros remuneratórios estar um pouco acima da média praticada pelo próprio banco Apelado, essa circunstância não se revela abusiva a ponto de onerar excessivamente a Apelante.

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que
[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso, o contrato de empréstimo pessoal previu expressamente a taxa de juros de
22%
a.m.
(vinte e dois por cento ao mês) e de
987,22%
a.a.
(novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento ao ano) (fls. 22/23), época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito com recursos livres para pessoa física era de
7,03%
a.
m
.
(sete vírgula três por cento ao mês) e
125,96% a.a.
(cento e vinte e cinco vírgula noventa e seis por cento ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil.

A sentença recorrida utilizou como parâmetro a taxa média de juros empregada pelo próprio banco Apelado, e não a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Dessa feita, verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada do Apelado em face da Apelante, porque o referido encargo encontra-se em patamar
muito
superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (novembro de 2017), em descompasso com o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, afigura-se ilegítima a cobrança, o que autoriza a revisão do contrato para limitar a taxa de juros à média apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações de mesma natureza.

2. Da repetição do indébito:

A Apelante alega, no recurso, que a restituição do indébito deve ser feita em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Nesse sentido, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que no caso concreto deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do Apelado, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, deve ser considerada a devolução do indébito de forma simples.

3. D
os ônus sucumbenciais
:

A sentença recorrida condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ocorre que houve o provimento parcial do recurso, com o acolhimento da maior parte dos pedidos formulados pela Apelante, na inicial.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço na mesma Comarca, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido (02 anos).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO de parte da
apelação cível
, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a revisão do contrato para limitar a taxa de juros à média apurada pelo Banco Central do Brasil, e, via de consequência, a restituição e/ou compensação dos valores cobrados a maior, sob a forma simples.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0004320-57.2020.8.08.0014_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria